Tribunal: TJMT
Processo: 1004663-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004663-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WELITON MUNHOZ DE BARROS - CPF: 920.825.211-68 (PACIENTE), DOUGLAS JUNIOR SANTOS - CPF: 032.482.941-83 (PACIENTE), ELBSON GOMES - CPF: 033.035.761-14 (PACIENTE), 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, denegou a ordem em face dos pacientes DOUGLAS JUNIOR SANTOS e WELITON MUNHOZ DE BARROS e concedeu a ordem em favor de ELBSON GOMES a fim afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
1. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS PACIENTES
DOUGLAS JUNIOR SANTOS
e
WELITON MUNHOZ DE BARROS

–
INCREPADOS QUE OSTENTAM REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – FUNDADO RECEIO DE QUE, ACASO SOLTOS SEM NENHUMA RESTRIÇÃO ÀS SUAS RESPECTIVAS LIBERDADES, OS PACIENTES VOLTEM A DELINQUIR – MEDIDA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE E ADEQUADA AOS FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS –
2. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PROVIDÊNCIA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO PACIENTE
ELBSON GOMES
–
INVESTIGADO QUE É PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES, COM ENDEREÇO FIXO NO DISTRITO DA CULPA E EXERCENTE DE LABOR LÍCITO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO -
ORDEM DENEGADA EM RELAÇÃO AOS PACIENTES DOUGLAS JUNIOR SANTOS e WELITON MUNHOZ DE BARROS
,
E CONCEDIDA A ELBSON GOMES
.

1. O fato de os pacientes
Douglas e Weliton
responderem a outras ações penais enseja a conclusão de que são sujeitos perigosos ao corpo social, indicando riscos concretos de que, uma vez soltos, encontrem os mesmos estímulos para cometer novos delitos, a justificar a imposição da restrição cautelar de monitoração eletrônica como forma de inibir o ímpeto criminoso que aparentam possuir e, assim, resguardar toda a coletividade.

2. Por outro lado, apresenta-se desproporcional a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica ao paciente
Elbson,
que é primário, sem qualquer outro registro criminal, com residência fixa no distrito da culpa e exercente de ocupação lícita, uma vez que tais fatores concretos demonstram que este não possui uma periculosidade social, possibilitando o afastamento da medida cautelar ora vergastada, sem prejuízo das demais obrigações que lhe foram impostas pelo d. magistrado singular.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

PACIENTE(S):

ELBSON GOMES

DOUGLAS JUNIOR SANTOS

WELITON MUNHOZ DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
manter a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em desfavor destes
no APFD n.o 1007251-45.2020.811.0042 (PJe), em que investigados pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal.

Contextualizando a impetração, relata o firmatario do remédio heroico que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
16/12/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, foram agraciados com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, dentre as quais, o comparecimento trimestral em juízo; a proibição de ausentarem-se da comarca sem prévia comunicação em juízo; e a
utilização de aparelho de monitoração eletrônica
.

Nessa perspectiva, após o transcurso de aproximadamente 03 (três) meses, no dia
04/03/2021
, a i. Defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, o qual fora
indeferido
pelo MM. Juiz singular
a despeito da existência de parecer favorável do i. Ministério Público e das condições pessoais abonatórias ostentadas pelos pacientes
; o que, no entender do impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Assevera o subscritor do
writ
que
carece de motivação idônea

a decisão que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica
,
em expressa violação ao art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora justifica a necessidade de manutenção da medida cautelar na suposta necessidade de garantir a ordem a pública, mas sem apontar elementos concretos que evidenciem os riscos que as liberdades dos pacientes, sem a vigilância estatal monitorada, oferecem à coletividade; olvidando que, embora dois dos favorecidos nessa ordem [
Douglas
e
Weliton
] possuam outros registros criminais, o terceiro [
Elbson
] é primário e todos são sujeitos trabalhadores, demais disso, o crime que lhes está sendo imputado é
“de baixa periculosidade, não foi ocasionada com violência ou grave ameaça, e nem mesmo existiu prejuízo patrimonial à terceiros”
(sic – ID 80366462, p. 04).

Outrossim, assevera que
o uso de tornozeleira eletrônica vem causando transtornos à vida profissional dos pacientes
, que se sentem constrangidos e estão tendo dificuldades em
“manter clientes em seus respectivos trabalhos”
, principalmente por ser inconteste que os indivíduos que utilizam tal equipamento são discriminados pela sociedade, ao que acrescenta o fato de os pacientes possuírem filhos menores que dependem de seus cuidados e sustento, não podendo sofrer prejuízos em suas atividades laborais, mormente diante das dificuldades em manter-se no mercado de trabalho no atual contexto de pandemia da Covid-19.

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão

in limine
da ordem em favor dos pacientes, para ver revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica, a pretexto de que não fundamentada a sua imposição e, de outro lado, evidenciada a inexistência de justa causa para sua manutenção.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 80366463 ao ID 80366466.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 80881455)
ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados no ID 81930011.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 82485972).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os favorecidos nessa ordem foram presos em flagrante delito no dia
16/12/2020
, diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos em um delito de
furto qualificado tentado
supostamente perpetrado nas proximidades do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, localizado na Avenida Tancredo Neves, n.o 250, Jardim Kennedy.

Ressai da prova pré-constituída que no dia fatídico, a guarnição do 1o Batalhão de Polícia Militar desta Capital/MT recebeu informações de que, nas proximidades do Cartório do 6o Ofício, havia um veículo VW Gol, cor prata, placa PMV4C82, ocupado por 03 (três) indivíduos, em atitude suspeita; e, por isso, uma equipe saiu em diligências para averiguar as informações.

Chegando ao endereço indicado, os agentes de segurança pública foram informados por uma funcionária do cartório que os suspeitos estariam rondando o local e em determinado momento, pararam próximo a um Chevrolet Onix branco, tendo um dos ocupantes desembarcado e se aproximado deste; sucede que havia uma mulher no interior do carro, a qual tão logo notou a atitude suspeita, evadiu do local rapidamente, frustrando a ação dos bandidos.

Após confrontarem as informações fornecidas pela testemunha ocular com as imagens extraídas do sistema de videomonitoramento, os agentes de segurança pública saíram em diligências pelo bairro no intuito de localizar o veículo suspostamente usado pelos meliantes; e, algum tempo depois, lograram em encontrar o automóvel trafegando pela Rua Osvaldo Cruz, com três ocupantes, sendo dada ordem de parada pela Polícia.

Em um primeiro momento, o condutor do veículo e os outros dois ocupantes hesitaram em atender a determinação policial, mas após a insistência dos militares, obedeceram a ordem, estacionaram e desembarcaram do automóvel. Questionados sobre os fatos, os indivíduos demonstraram nervosismo e entraram em contradições; motivo pelo qual foram conduzidos à Delegacia de Polícia para registro dos fatos.

Lavrado o auto de prisão em flagrante, o feito foi remetido à d. autoridade judiciária de primeiro grau que, por ocasião de sua homologação, concluiu não ser o caso de converter o recolhimento dos increpados em prisão preventiva e, por isso, concedeu aos favorecidos nessa ordem a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, dentre elas, a
utilização de aparelho de monitoração eletrônica
; sendo os indiciados colocados em liberdade logo na sequência.

Após o transcurso de aproximadamente 03 (três) meses, a i. Defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, pleito que restou
indeferido
pelo MM. Juiz singular à míngua de fundamentos concretos e idôneos; o que, no entender do impetrante, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da presente ação constitucional.

Feitas tais digressões, passo à análise do mérito do
writ.

Na hipótese versada, ao homologar o auto de prisão em flagrante, a d. autoridade acoimada de coatora vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, contudo, concluiu pela prescindibilidade do
carcer ad custodiam
; motivo pelo qual entendeu por suficientes e adequadas para
“garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal”
, a aplicação das seguintes restrições não prisionais:

“I – Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o endereço;

II – Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação ao Juízo.

III – Comparecimento a todos os atos judiciais aos quais for chamado.

IV – Não cometimento de novo delito.

V –
Monitoração eletrônica pelo prazo de até 06 (seis)

meses, devendo, esgotado o prazo, comparecer ao Juízo do processo para

análise de prorrogação ou dispensa.
”
[ID 80366466, p. 118; 122; 126]

Os pacientes foram, então, colocados em liberdade e ao ser recentemente interpelada com novos pedidos de revogação da providência cautelar de monitoração eletrônica imposta aos pacientes, a d. autoridade tida por coatora indeferiu os pleitos defensivos nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Vistos etc,...

Trata-se do pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento, postulado pela defesa em favor do autuado
Weliton Munhoz de Barros.

(...) Em breve analise dos autos, verifico que em 17/12/2020 a juíza da custódia concedeu liberdade provisória ao autuado Weliton Munhoz de Barros mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico pelo prazo de até 06 meses.

Em que pese o pedido de revogação da cautelar de monitoramento tenha parecer favorável do representante do Ministério Público, entendo que no momento não seria prudente a revogação da medida, vez que diante da atual situação mundial em razão da pandemia, o uso de tornozeleira eletrônica tem sido a única medida aplicada ao autuado, capaz de efetivo cumprimento, tendo em vista a impossibilidade de comparecimento em juízo.

Ademais, importante ressaltar que o autuado registra antecedentes criminais pela prática de crime da mesma natureza, sendo assim, demonstra-se necessário manter o monitoramento eletrônico pelo prazo de até 06 meses, a fim de comprovar se o acusado realmente está apto ao convívio social e não se envolva em novas práticas delituosas.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento, devendo ser mantida pelo prazo de 06 meses.”

“
Vistos etc,...

Trata-se dos pedidos de revogação da medida cautelar de monitoramento, postulados pela defesa em favor
dos autuados Douglas Junior Santos e Ebson Gomes.

(...) Em breve analise dos autos, verifico que em 17/12/2020 a juíza da custódia concedeu liberdade provisória aos autuados mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico pelo prazo de até 06 meses.

Em que pese o pedido de revogação da medida cautelar tenha parecer favorável do representante do Ministério Público, entendo que no momento não seria prudente a revogação, considerando que o cumprimento da cautelar de monitoramento dos acusados completou apenas 03 meses, período este que considero muito reduzido para a demonstração de aptidão dos acusados a continuarem no convívio social.

Ademais, ressalto que o acusado Douglas Junior registra passagens criminais por delitos de mesma natureza, o que só reforça a necessidade de manter o monitoramento eletrônico a fim de tentar constatar que de fato o acusado está apto ao convívio em sociedade, sem que se envolva em nova prática delituosa, bem como tal explicação também se aplica ao acusado Ebson, ainda que seja primário e não registre passagens por delito de mesma natureza.

Assim, entendo que resta patente a necessidade de manter a medida cautelar de monitoramento de ambos os autuados, até mesmo como forma de tentar inibir a prática de novas condutas delituosas.
Por fim,
INDEFIRO
os pedidos de revogação das medidas cautelares de
monitoramento, devendo ser mantidas pelo prazo de 06 meses.”
(ID 80366466, p. 05-06; 07-08)

Deveras, embora não apresentem um primor de fundamentação, não há como afirmar que as decisões combatidas sejam completamente absurdas ou totalmente desprovidas de motivação jurídica válida, ao contrário, aparentemente as razões de decidir da d. autoridade judiciária de primeiro grau apresentam-se idôneas, na medida em que evidenciam os motivos concretos que ensejaram a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, dentre as quais, a utilização do equipamento de monitoração eletrônica, em observância ao que determina o art. 93, inc. IX, da CF/88.

Todavia, especificamente
no que tange à
proporcionalidade
da medida cautelar de vigilância eletronicamente monitorada
imposta aos beneficiários do
writ
; passo ao exame individualizado a cada um dos pacientes.

I – Dos pacientes DOUGLAS JUNIOR SANTOS e WELITON MUNHOZ DE BARROS.

Seguindo o entendimento exarado pela d. autoridade inquinada de coatora, considero indispensável a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta aos pacientes
DOUGLAS
e
WELITON,
como forma de resguardar toda a coletividade e tentar inibir o ímpeto criminoso que ambos aparentam possuir.

E assim considero porque, em uma breve consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, verifiquei que, além do processo em que decretada a medida cautelar vergastada, o paciente
DOUGLAS JUNIOR SANTOS
ostenta os seguintes outros registros criminais:

I.

Ação Penal n.o 4996-68.2019.811.0042 (cód. 11891291)
, em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, em que restou
condenado
à pena de
04 (quatro) meses
de detenção, pelo suposto cometimento dos crimes descritos no
art. 129, §9o e art. 147 c/c art. 61, inc. II,
f
e art. 69, todos do CP
.

II.

Ação Penal n.o 0034335-72.2019.811.0042 (cód. 11833953)
, em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas tipificadas no
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06; art. 147,
caput
c/c art. 61, inc. II,
f
, na forma do art. 69, todos do CP, com as implicações da Lei Maria da Penha.

III.

Ação Penal n.o 2941-36.2020.811.0002 (cód. 609076)
, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 155, §4o, do CP
.

Por sua vez, constatei que em desfavor de
WELITON MUNHOZ DE BARROS
existem as seguintes outras anotações criminais:

I.

Ação Penal n.o 324-56.2015.811.0042 (cód. 386357)
, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que denunciado pela suposta prática da conduta ilícita tipificada no
art. 180,
caput
, do CP
.

Desta feita, diversamente do sustentado pelo nobre causídico, não encontro razões para considerar desproporcional a imposição da vigilância estatal monitorada a
DOUGLAS
e
WELITON
,
porquanto o fato de possuírem anotações criminais pretéritas, inclusive por crimes patrimoniais, é suficiente para inferir a aparente predisposição destes ao cometimento de condutas ilícitas, havendo o risco concreto de que, acaso soltos, sem nenhuma restrição às suas respectivas liberdades de locomoção, encontrem os mesmos estímulos para voltar a delinquir; cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê constantemente ameaçada por aqueles cuja periculosidade é manifesta, pois inadmissível que todo o corpo social fique à mercê de habituais transgressores da Lei, que, constantemente, abusam do seu direito à liberdade, escorando-se na garantia constitucional da não culpabilidade.

E tal conclusão não deriva de meras conjecturas sem qualquer embasamento fático, ao contrário, decorre de uma análise acurada do contexto fático retratado nos autos, da prova amealhada ao processo eletrônico e das informações trazidas à baila pela d. autoridade impetrada; tudo a indicar a adequação da medida adotada em primeira instância como forma de proteger toda a coletividade dos perigos que a liberdade dos pacientes oferece, visto que aparentam tratar-se de contumazes transgressores da Lei.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO CRIMINOSA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. POSSIBILIDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
ÔNUS FINANCEIRO.
1. Tendo em vista os elementos concretos nos autos que apontam haver risco de reiteração delitiva, mas ponderando que o delito em questão não foi cometido com violência ou grave ameaça e a excepcionalidade da prisão preventiva, cabível a fixação de medida alternativa, notadamente a monitoração eletrônica, medida capaz de inibir a reiteração criminosa e manter o paciente vinculado ao juízo.
2. Hipótese em que as condições pessoais do paciente, neste caso concreto, que possui antecedentes criminais, sem emprego formal devidamente comprovado, aliadas as circunstâncias do delito no qual se envolveu, recomendam, diferentemente de outros processos, a necessidade de um acautelamento maior. (...)”

(vide: TRF-4 - HC: 50244354220164040000 5024435-42.2016.4.04.0000, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2016, SÉTIMA TURMA) (grifei)

Por conseguinte, considero que a providência de vigilância estatal monitorada está suficientemente fundamentada e se revela proporcional aos fins acautelatórios pretendidos, a impedir o acolhimento da pretensão defensiva especificamente quanto aos pacientes
DOUGLAS
e
WELITON.

E por mais que o impetrante insista que o equipamento de monitoração eletrônica está causando “transtornos” à vida dos pacientes, que se sentem constrangidos em exercer suas respectivas atividades laborais; o entendimento sedimentado nesta eg. Corte de Justiça é no sentido de que “
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019). Destaquei.

II – Do paciente ELBSON GOMES.

Lado outro, conquanto à priori os argumentos empregados nos pronunciamentos judiciais objurgados tenham se mostrado idôneos para justificar a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica a este paciente; é sabido que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou-se no sentido de que
“a decisão judicial que estabelece medidas cautelares deve demonstrar, à luz do que dispõe o art. 282 do CPP, a necessária presença de exigência cautelar a justificar a medida (...)”
[
ex vi:
RHC n.o 467.181/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a T., DJe 10/09/2018].

Além do mais, não se descuida que
com o advento da Lei n.o 12.403/2011, buscou-se concretizar os instrumentos de natureza cautelar alternativos ao cárcere (e à fiança), inserindo-se expressamente no Código de Processo Penal as providências menos gravosas (art. 319 do CPP), o que possibilitou ao julgador aplica-las sempre que necessário à investigação ou ao processo penais e, excepcionalmente, como nos casos de probabilidade de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, ao resguarde do corpo social.

Todavia, é certo que quaisquer das medidas cautelares previstas no Diploma Processual Penal devem ser aplicadas
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, incumbindo ao magistrado a indicação de elementos concretos que revelem a necessidade e adequação da medida para os fins acautelatórios pretendidos, sem que isso configure ilegal restrição ao direito de ir e vir do sujeito.

Partindo dessas premissas, extrai-se de uma análise acurada do caderno processual eletrônico
a plausabilidade jurídica das alegações vertidas pelo impetrante
, especificamente no que concerne a ELBSON GOMES
; pois, embora não se possa desconsiderar a gravidade do delito que lhe está sendo imputado [furto qualificado], entendo que a providência adotada em primeira instância se revela desproporcional.

E assim concluo porque, embora flagrado na companhia de seus comparsas logo após protagonizarem uma suposta tentativa de furto qualificado nas proximidades do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT; há de se ter em conta que o crime que lhe está sendo imputado não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, bem assim a prova pré-constituída revela que ele
reside em endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita como eletricista e motorista de aplicativo e possui família constituída, da qual é arrimo
(ID 80366466, p. 183).

Aliado a isso, não há como desconsiderar que diversamente dos corréus, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, além do processo pertinente aos fatos ora em análise,
não encontrei qualquer outra anotação criminal que pudesse revelar a contumácia delitiva de ELBSON
; muito pelo contrário, ao que tudo indica esse é o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude, a afastar a sua periculosidade social e o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes; a indicar a falta de razoabilidade da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe foi imposta, impondo-se-lhe o afastamento,
sem prejuízo, contudo, das demais obrigações que lhe foram impostas em primeiro grau.

Desta feita, uma vez que evidenciada a desproporcionalidade da
providência acautelatória de monitoração eletrônica
imposta ao paciente
ELBSON
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão defensiva nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol dos pacientes
DOUGLAS JUNIOR SANTOS
e
WELITON MUNHOZ DE BARROS
e, por conseguinte,
mantenho a medida cautelar de monitoração eletrônica
que lhes foi imposta nos autos de n.o
1007251-45.2020.811.0042.

Por outro lado,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ELBSON GOMES
,
para
AFASTAR A MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
, sem prejuízo das demais restrições que lhe foram impostas pelo d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no bojo do APFD n.o
1007251-45.2020.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021